Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALOR EM PATAMAR RAZOÁVEL, VIA SISBAJUD. VIABILIDADE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de determinar o desbloqueio do valor constrito em razão da aplicação de multa cominatória.
II. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (artigo 536, § 1o). E os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537).
III. A multa cominatória (“astreintes”) tem propósito persuasivo para que o devedor cumpra a obrigação estabelecida a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Assim, tem caráter coercitivo (indutivo), e não indenizatório. Até por isso pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.
IV. No caso concreto, a parte agravante não cumpriu, a tempo e modo, decisão que teria deferido a tutela de urgência, só o fazendo bem mais tarde. Portanto, se mostra impositiva a manutenção da multa cominatória fixada em valor razoável (R$ 20.000,00) às circunstâncias do caso concreto (não autorização de certos materiais necessários ao atendimento de saúde da parte consumidora).
V. Agravo de instrumento desprovido.